Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSENTO DIVERSO DO ESCOLHIDO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de alegado defeito na prestação de serviço de transporte aéreo. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que acolheu apenas parte do pedido.
2 – Transporte aéreo. Serviço de reserva de assento. Inadimplemento do contrato. Dano material. A acomodação de passageiros em assentos diversos dos contratados caracteriza inadimplemento do contrato e enseja a indenização do valor despendido (art. 475 do Código Civil). O documento de ID. 18298431 respalda a alegação dos autores de que pagaram taxa adicional de R$ 440,80, denominada “despesas de serviço de passageiros (YP)”, para aquisição de serviço de reserva prévia de poltrona, que não constava da tarifa contratada (basic). Todavia, tal serviço não foi prestado em um dos trechos contratados, pelo que é devida a indenização do valor correspondente, qual seja R$ 220,40 (duzentos e vinte reais e quarenta centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
3 – Danos morais. A oferta de assento diverso daquele adquirido pelo consumidor, na mesma classe de passageiros, não é fato suficiente para atingir direitos da personalidade, tratanto-se de mero dissabor do cotidiano. Precedente: (Acórdão 773809, 20130111452083ACJ).
4 – Extravio temporário de bagagem. Dano moral. O extravio temporário de bagagem, por si só, não enseja a reparação por danos morais. Sem demonstração de repercussão do fato nos direitos da personalidade dos autores, não há respaldo para o pleito indenizatório, mormente no caso em que o extravio ocorreu apenas na viagem de retorno e bagagem foi restituída aos autores em 3(três) dia. O alegado dano causado à mala e aos itens constantes dela se insere no âmbito do prejuízo material, já reconhecido na origem. Precedente (ACJ20120111573345, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI). Sentença que se reforma apenas para condenar a ré a devolver parte do valor pago pelo serviço de reserva de poltrona.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J